Tribunal: TJSP
Processo: 0033049-32.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Execução de pena de multa ajuizada na Vara das Execuções Criminais da comarca onde tramitou a ação penal – Réu solto – Determinação de remessa do feito à Vara da comarca em que reside o sentenciado – Possibilidade – Pena de multa que deve ser executada no foro do domicílio do sentenciado, quando este se encontra solto, nos termos do art. 51 do Código Penal

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Execução de pena de multa ajuizada na Vara das Execuções Criminais da comarca onde tramitou a ação penal – Réu solto – Determinação de remessa do feito à Vara da comarca em que reside o sentenciado – Possibilidade – Pena de multa que deve ser executada no foro do domicílio do sentenciado, quando este se encontra solto, nos termos do art. 51 do Código Penal c.c. art. 1o da Lei no 6.830/80 e art. 46, § 5o, do CPC – Inteligência do art. 530, caput, das NSCGJ – Critério distinto do adotado para sentenciado preso – Precedentes desta C. Câmara Especial – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante (MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes).